Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR DILIGENTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais.
2. Ainda que não observado o prazo prescricional, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ).
3. Recurso não provido. Unânime.